Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702382-25.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DROGARIA DROGACENTER EXPRESS LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Trata-se de apelação interposta por Drogaria Drogacenter Express Ltda. ME contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, no mandado de segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Diretor de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, denegou a segurança (ID 73603525). Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e os enunciados das súmulas n. 105 do STJ e 512 do STF. Nas razões recursais (ID 73603528), a parte apelante explica que, por meio do mandado de segurança impetrado na origem, busca evitar eventual imposição de sanção pela substituição de medicamentos similares por similares, medicamentos genéricos por similares, medicamentos similares por genéricos e medicamentos de referência por genéricos ou similares, por possuírem os mesmos princípios ativos, apresentarem a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica. Entende cabível a impetração do mandado de segurança preventivo, tendo em vista a ameaça de lesão a direito líquido e certo. Afirma que o writ não tem o objetivo de questionar a validade das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) n. 17/2007, 51/2007, 53/2007 e 16/2007 da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), mas, sim, impugnar as ações sancionatórias baseadas nesses atos normativos. Considera desnecessária a dilação probatória para amparar a apreciação do pedido. Sustenta, com base na RDC 67/2007, que o farmacêutico tem competência para realizar a intercambialidade de medicamentos genéricos e similares por meio da substituição de um medicamento prescrito por outro equivalente. Argumenta que o farmacêutico, ao realizar a intercambialidade de medicamentos, deve garantir a segurança e eficácia do tratamento do paciente, seguindo os princípios éticos e legais da profissão. Acrescenta que o farmacêutico deve ter conhecimento técnico-científico sobre os medicamentos envolvidos na intercambialidade, incluindo sua composição, posologia, efeitos colaterais e potenciais interações medicamentosas. Tal competência técnica, no seu entendimento, é fundamental para garantir que a substituição do medicamento seja feita de forma segura e eficaz, anulando qualquer risco ao paciente. Aduz que a RDC 67/2007 exige transparência e comunicação entre o farmacêutico, o médico e o paciente para viabilizar a intercambialidade de medicamentos. Discorre sobre as diferenças entre medicamentos de referência, medicamentos genéricos e medicamentos similares. Alega que, na prática, os genéricos e similares são cópias dos medicamentos de referência e que a diferença entre eles é o fato de os genéricos utilizarem o nome do fármaco e os similares utilizarem o nome comercial. Defende que as resoluções editadas pela Anvisa devem respeitar o princípio da legalidade. Destaca que a Lei Federal n. 5.991/73, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e a Lei Federal n. 9.782/99, que disciplina o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, “nada estabelecem sobre a restrição na dispensação de medicamentos similares em substituição a medicamentos genéricos ou vice-versa”. Conclui não existir motivo para proibir a intercambialidade entre medicamentos que possuem o mesmo princípio ativo, a mesma dose e forma farmacêuticas e que são administrados pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica. Requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança. Preparo recolhido (IDs 73603527 e 73603529). Nas contrarrazões, o Distrito Federal suscita preliminar de incompetência absoluta da Justiça distrital e, quanto ao mérito, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 73603531). O Ministério Público oficia pela reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça distrital e, quanto ao mérito, pelo desprovimento da apelação (ID 74758983). É o relato do necessário. 2. Por meio do Ofício n. 27/2024/GAB/PRF1R/PGF/AGU, enviado à Presidência deste Tribunal de Justiça, a Procuradoria Regional Federal da 1a Região manifestou “o potencial interesse jurídico da Anvisa em demandas judiciais em curso na Justiça Estadual cujos desdobramentos possam impingir distorções no sistema de vigilância sanitária brasileiro, colocando em grave risco a saúde pública”. No referido documento, a Procuradoria citou as “ações judiciais propostas por farmácias de manipulação com o objetivo de viabilizar a comercialização de produtos e medicamentos manipulados sem necessidade de apresentação de prescrição médica, em afronta à RDC n. 67, de 8 de outubro de 2007”. Como relatado, a presente apelação trata de Resoluções da Diretoria Colegiada da Anvisa e sua possível aplicação pela fiscalização sanitária distrital. Tendo em vista o potencial interesse jurídico exposto pela Anvisa a respeito da matéria, é prudente oportunizar que a agência reguladora apresente os esclarecimentos que entender necessários, em respeito aos princípios processuais da boa-fé e da cooperação. 3. Ante o exposto, intime-se a Anvisa, por meio da Procuradoria Regional Federal da 1a Região, para se manifestar como entender de direito. Prazo de quinze dias, contados em dobro (art. 183 do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora